Tribunal: TJDFT
Processo: 0709898-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE ATENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito. 1.1. Em seu recurso, o autor suscita preliminar de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, pede a reforma da sentença aduzindo que a parte ré teria agido em desconformidade com a legislação de trânsito ao adentrar a sua via de preferência.
2. Do cerceamento de defesa – afastado. 2.1. Em que pese a alegação do apelante, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado indefere a realização de audiência requerida pelo autor na qual se limita a pedir a sua própria oitiva em juízo da versão dos fatos. 2.2. Cabe esclarecer que a causa de pedir, bem como a exposição dos fatos e dos fundamentos que a embasam, constituem requisitos essenciais da petição inicial e devem ser declinados de forma clara e precisa na peça de ingresso (Art. 319 do CPC). 2.3. Assim, não há cerceamento de defesa ou qualquer equívoco no indeferimento do “pedido do autor para ser ouvido em audiência”.
3. Cinge-se a controvérsia no pedido de indenização por danos materiais formulado pelo apelante cuja causa de pedir reside em prejuízo decorrente de acidente de trânsito envolvendo o veículo das partes. 3.1. O dever de reparação, imposto ao causador do dano, depende de alguns elementos, a saber: a lesão a bem jurídico, a conduta do agente e o nexo de causalidade, o qual liga a conduta dolosa ou culposa ao evento danoso (Art. 186 e 927, do CC).
4. Na hipótese em apreço, a ocorrência policial não descreve a dinâmica do acidente de trânsito narrado pelo autor, inexiste laudo pericial realizado no local, tampouco foram indicadas testemunhas pelo apelante a confirmar o seu relato em juízo. 4.1. O que se percebe da narrativa apresentada nos autos é que o apelante foi quem colidiu na traseira do veículo do requerido sem que tenha efetivamente apresentado elementos probatórios suficientes para imputar à parte ré a culpa exclusiva pelo acidente. 4.2. Enfim, nada obstante os argumentos lançados pelo apelante, este não logrou êxito em provar o alegado.
5. Ante a ausência de demonstração quanto ao fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC), aliada à ausência de prova robusta que corrobora a narrativa dos fatos apresentados na inicial, correta a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
6. Apelo improvido.